Tribunal: TCU
Processo: 019.028/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Mércia Maria de Farias Cardoso Moura.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil, nos quais foram opostos embargos de declaração ao Acórdão 5680/2020-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes Embargos de Declaração, com base nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal.